Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-73.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001605-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI TOME SOARES - CPF: 722.034.392-20 (AGRAVANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARAPLEGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. NÃO CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA RELATIVA AOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 12.338/2024. A defesa sustenta que o apenado preencheria os requisitos para o indulto humanitário, por alegada condição de paraplegia e cumprimento de mais de dez anos de pena, considerando a redução do lapso temporal aplicável a pessoas com deficiência. Requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de paraplegia ou deficiência física equiparável apta a enquadrar o apenado na hipótese de indulto humanitário prevista no Decreto nº 12.338/2024; e (ii) estabelecer se foi cumprido o requisito objetivo temporal relativo ao cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indulto humanitário previsto no art. 9º, XVI, “a”, do Decreto nº 12.338/2024 exige comprovação, por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução, de paraplegia, tetraplegia ou outra deficiência física de gravidade equivalente, condição não demonstrada pelos documentos médicos juntados aos autos.

4.

O laudo médico apresentado aponta discopatia degenerativa lombar e alterações musculoesqueléticas, sem evidenciar lesão medular, paralisia dos membros inferiores ou déficit neurológico grave e permanente, circunstâncias necessárias para caracterização de paraplegia ou condição equiparável.

5.

A inexistência de comprovação de deficiência física nos termos exigidos pelo decreto impede a aplicação da redução do lapso temporal prevista no art. 9º, § 2º, V, do Decreto nº 12.338/2024.

6.

Ainda que se admitisse, em tese, a existência de deficiência física, o benefício permaneceria inviável, pois o condenado possui condenações por crimes hediondos e equiparados, sendo necessário o cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos, conforme art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024.

7.

O tempo de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024 não alcança a fração mínima exigida para os delitos hediondos, o que constitui óbice objetivo à concessão do indulto.

8.

A jurisprudência reconhece que a existência de crimes hediondos ou equiparados impõe a observância do requisito temporal de dois terços da pena antes da concessão de indulto relativo a delitos não impeditivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de indulto humanitário exige comprovação, por laudo médico oficial, de paraplegia ou deficiência física de gravidade equivalente prevista no Decreto nº 12.338/2024.

2.

A discopatia degenerativa lombar, desacompanhada de lesão medular ou déficit neurológico grave e permanente, não se equipara à paraplegia para fins de indulto humanitário.

3.

A existência de condenação por crimes hediondos ou equiparados exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, como requisito prévio à concessão do indulto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Vanderlei Tomé Soares
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

A defesa, em suas
razões recursais
, sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão do benefício, notadamente por se tratar de pessoa com paraplegia que, até 25 de dezembro de 2024, já havia cumprido, ininterruptamente, mais de dez anos de pena privativa de liberdade — considerando a redução pela metade do lapso temporal exigido para reincidentes em razão da deficiência física. Argumenta que a modalidade de indulto humanitário prevista no art. 9º, inciso XVI, alínea "a", combinado com o § 2º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024, independe do caráter hediondo dos delitos e do cumprimento da fração de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 341510863).

O Juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID 341510864).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sumariado:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. NÃO CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço
.

Após detida análise, entendo que
a decisão agravada não merece reparos
, razão pela qual passo à transcrição do seu teor:

“O requerimento suscitado pela defesa não guarda razões para acolhimento.

O Decreto Nº 12.338/2024, elenca restrições à concessão do aludido benefício, a saber:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Nessa toada, a concessão do benefício do indulto de pena exige o inconteste cumprimento de 2/3 das penas relativas aos crimes impeditivos constantes nos autos.

No caso em tela, o recuperando possui condenações pela prática de crimes impeditivos e, à época da promulgação do Decreto em questão, não havia cumprido o quantum exigido para a concessão do benefício.

Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de indulto de pena manejado pela defesa”.
(SEEU Processo nº. 0015085-97.2012.8.11.0042).

Pois bem.

I – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARAPLEGIA

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão do indulto humanitário previsto no art. 9º, inciso XVI, alínea "a", do Decreto nº 12.338/2024
exige a comprovação, por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução
, de paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, desde que essas condições não sejam anteriores à prática do crime.

Ao que se verifica dos autos, o laudo médico acostado ao movimento 121.1 descreve, em síntese, desidratação parcial difusa dos discos intervertebrais lombares, discretos abaulamentos discais em L4-L5 e L5-S1, com pequeno componente de protrusão discal, achados compatíveis com discopatia degenerativa lombar — condição de natureza musculoesquelética.
Em nenhum momento o documento médico aponta lesão da medula espinhal, paralisia dos membros inferiores, perda total ou quase total da força muscular, ou déficit neurológico grave e permanente.

Tal circunstância revela-se determinante para o deslinde da controvérsia. A paraplegia, expressamente prevista no dispositivo invocado pela defesa,
pressupõe lesão neurológica central e comprometimento motor severo, circunstâncias inexistentes no caso concreto
. A mera existência de dor lombar crônica, conforme mencionado no laudo, ainda que com irradiação e dificuldade de locomoção, não se equipara, técnica ou juridicamente, à paraplegia ou a deficiência física de grau análogo.

Soma-se a isso o fato de que o laudo médico elaborado em avaliação intramuros (movimento 235.1) atesta que, apesar da incapacidade de deambular,
o apenado está em acompanhamento com a equipe de saúde do presídio e apresenta bom estado geral de saúde, não havendo demonstração de que o tratamento não possa ser realizado no sistema prisional
. O documento não atesta necessidade de cuidados contínuos incompatíveis com a execução da pena,
requisito essencial para a configuração da hipótese prevista na alínea "d" do inciso XVI do Decreto.

Na mesma linha, bem pontua o ilustre Procurador de Justiça em parecer ao afirmar que "
Em nenhum momento o documento médico aponta: lesão da medula espinhal; paralisia dos membros inferiores; perda total ou quase total da força muscular; déficit neurológico grave e permanente
" (id. 352459852),
circunstância que inviabiliza o enquadramento do agravante nas hipóteses de indulto humanitário previstas no Decreto nº 12.338/2024.

Nesse contexto, verifica-se que não restou comprovada a existência de paraplegia ou de deficiência física equiparável, mostrando-se inviável a aplicação da redução do lapso temporal prevista no § 2º, inciso V, do art. 9º do Decreto.

II – DO NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de deficiência física equiparável à paraplegia, o que se faz apenas para argumentar,
o agravante não preencheria o requisito objetivo temporal estabelecido pelo Decreto nº 12.338/2024
. Vejamos.

Consoante se extrai da prova dos autos, o agravante ostenta condenações por crimes hediondos (homicídios qualificados) e equiparado a hediondo (tráfico de drogas), totalizando 41 anos e 10 meses de reclusão apenas por esses delitos.
O art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024 estabelece expressamente que:
"Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo".

Ao que se verifica dos autos, até 25 de dezembro de 2024, o agravante havia cumprido aproximadamente 17 anos, 6 meses e 21 dias de pena.
Para fazer jus à concessão do indulto, seria necessário o cumprimento mínimo de dois terços das penas fixadas para os crimes hediondos e equiparado a hediondo, o que corresponde a aproximadamente 27 anos e 10 meses — lapso temporal ainda não alcançado.

Tal circunstância evidencia que o requisito objetivo temporal não foi preenchido, circunstância que, por si só, já impede a concessão do benefício,
independentemente da análise de eventuais causas humanitárias.

Soma-se a isso o fato de que o art. 9º, inciso IV, do Decreto nº 12.338/2024, invocado pela defesa, estabelece a concessão de indulto coletivo às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, ininterruptamente, vinte anos da pena, se reincidentes. Ainda que se aplicasse a redução pela metade prevista no § 2º, inciso V, para pessoas com deficiência, o lapso temporal exigido seria de dez anos — requisito que, isoladamente considerado, estaria preenchido.
Todavia, a norma do art. 7º, parágrafo único, prevalece, condicionando a concessão do indulto ao cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência desta Corte no sentido de que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exclui expressamente do indulto as pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, constituindo óbice objetivo que antecede a análise de requisitos subjetivos ou específicos.
(TJMT, AgExecPen n. 1046819-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câm. Crim., j. 10/02/2026, pub. 19/02/2026).

Consoante bem pontuada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
"não há como ser aplicada a redução prevista no inciso V do § 2º do artigo 9º do Decreto em questão"
, pois o laudo médico não comprova a existência de paraplegia,
e, ainda que comprovada, o agravante não cumpriu a fração de dois terços das penas relativas aos crimes impeditivos
.

Nesse contexto, verifica-se que o requisito objetivo temporal estabelecido pelo Decreto nº 12.338/2024 não foi atendido,
mostrando-se inviável a concessão do benefício
.

Por fim, cumpre salientar que a pretensão defensiva encontra óbice intransponível na Constituição Federal,
que veda expressamente a concessão de indulto aos crimes hediondos, nos termos de seu art. 5º, inciso XLIII.

A propósito, como bem citado pelo órgão ministerial de primeiro garu o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
"Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio qualificado -, o qual, por expressa vedação constitucional (art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto de indulto (até mesmo o humanitário). É certo que a competência para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses vedadas pela Carta Magna".

(AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
nego provimento
, ao recurso interposto pelo agravante VANDERLEI TOME SOARES, mantendo integralmente a decisão, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026